Tribunal: TJES
Processo: 0010649-90.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010649-90.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA FERREIRA DE DEUS DA LUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA. INDEVIDA APREENSÃO DO BEM. RECONVENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por REGINA LUCIA FERREIRA DE DEUS DA LUZ contra sentença que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., rejeitou os pedidos autorais, consolidou a propriedade e posse do bem em favor da devedora, e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. A apelante requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido reconvencional e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 28.347,06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu indevidamente, ante a inexistência de mora; e

(ii) determinar se o ajuizamento indevido e a privação do bem geraram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de mora, condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fica evidenciada, uma vez que a parcela que fundamentou a ação judicial já estava devidamente quitada antes da propositura da demanda.

4.
A privação indevida do bem da devedora fiduciária, decorrente da apreensão do veículo por força de decisão liminar posteriormente revogada, configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira e resulta em lesão à dignidade e integridade psíquica da parte, caracterizando dano moral passível de indenização.

5.
O valor de R$ 5.000,00 é arbitrado como indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para reparar o prejuízo e evitar o enriquecimento sem causa, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização da mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo necessária sua regular comprovação antes da propositura da demanda.

2. A privação indevida de bem, em razão de ação judicial ajuizada sem comprovação de mora válida, caracteriza dano moral passível de reparação.

3. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.022.425/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 0016760-55.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para CONDENAR o Reconvindo/Requerente, na indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros a partir do arbitramento, em atenção à Súmula 362 do STJ, nos termos do voto da Relatora. Em face da nova feição sucumbencial, quando à lide reconvencional, condenar o Reconvindo/Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Outrossim, incabível a majoração da verba honorária, por força do Tema Repetitivo n.1.059 do STJ.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
REGINA LUCIA FERREIRA DE DEUS DA LUZ
contra sentença de fls. 66/67 (p. 96/97 do arquivo digital) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
rejeitou os pedidos autorais e revogou a decisão liminar, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da devedora e, por conseguinte, rejeitou o pedido formulado em sede de reconvenção de danos morais.

Nas razões recursais de Id nº 9929611, a parte recorrente aduz, em resumo, que a ação foi proposta sem que tenha havido quebra de contrato de financiamento.

Defende que, “conforme reconhecido pelo Juízo de piso, a ação foi proposta com fundamento em parcela de financiamento devidamente paga pela apelante. Ficou demonstrado que o apelado expediu notificação extrajudicial em 19.09.2017 para cobrar da apelante o pagamento de parcela que só venceria em 18.11.2017 (dois meses após a cobrança). E assim, mesmo tendo sido feito o pagamento da parcela, o apelado encaminhou ao judiciário o pedido de busca e apreensão do bem”.

Alega, ainda, que “o Juízo sentenciante julgou improcedente do pedido de busca e apreensão do apelado, mantendo a posse do veículo em poder da apelante. Entretanto, quando do julgamento da reconvenção, acabou negando direito à reparação pelos danos morais sofridos pela apelante, por entender tratar de mero aborrecimento”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido de reconvenção, com a condenação da parte requerida em danos morais na importância de R$ 28.347,06.

Contrarrazões de Id nº 9929613, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
REGINA LUCIA FERREIRA DE DEUS DA LUZ
contra sentença de fls. 66/67 (p. 96/97 do arquivo digital) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
rejeitou os pedidos autorais e revogou a decisão liminar, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da devedora e, por conseguinte, rejeitou o pedido formulado em sede de reconvenção de danos morais.

Nas razões recursais de Id nº 9929611, a parte recorrente aduz, em resumo, que a ação foi proposta sem que tenha havido quebra de contrato de financiamento.

Defende que, “conforme reconhecido pelo Juízo de piso, a ação foi proposta com fundamento em parcela de financiamento devidamente paga pela apelante. Ficou demonstrado que o apelado expediu notificação extrajudicial em 19.09.2017 para cobrar da apelante o pagamento de parcela que só venceria em 18.11.2017 (dois meses após a cobrança). E assim, mesmo tendo sido feito o pagamento da parcela, o apelado encaminhou ao judiciário o pedido de busca e apreensão do bem”.

Alega, ainda, que “o Juízo sentenciante julgou improcedente do pedido de busca e apreensão do apelado, mantendo a posse do veículo em poder da apelante. Entretanto, quando do julgamento da reconvenção, acabou negando direito à reparação pelos danos morais sofridos pela apelante, por entender tratar de mero aborrecimento”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido de reconvenção, com a condenação da parte requerida em danos morais na importância de R$ 28.347,06.

Contrarrazões de Id nº 9929613, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal consiste em examinar se a parte requerente faz jus ao pedido de indenização por danos morais formulado em sede de reconvenção apresentada no bojo da ação de busca e apreensão intentada pelo Banco recorrido.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a instituição financeira requerente ajuizou ação de busca e apreensão alegando, em resumo, a inadimplência da requerida em relação ao contrato de financiamento celebrado entre as partes, tendo como garantia o veículo descrito nos autos.

Consta na petição inicial que a requerida não cumpriu com as obrigações avençadas no contrato, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 13, com vencimento em 18/11/2017, acarretando o vencimento antecipado.

A instituição financeira requerente apresentou diversos documentos, dentre os quais destaco a notificação extrajudicial datada de 19/09/2017, conforme se verifica à fl. 22 (p.30 do arquivo digital), relativo a ausência de recebimento das parcelas 9 a 10, com vencimento em 18/07/2017 a 18/08/2017.

De início, o d. Juiz Singular deferiu o pedido de busca e apreensão formulado pela parte requerente na data de 24/04/2018 (fl. 29), contudo, diante da dificuldade de localização da requerida e do bem, a medida somente foi efetivada em 19/11/2020 (fl. 49).

Na sequência, a requerida compareceu às fls. 52/58 (p. 79/8 - do arquivo digital), pleiteando a revogação da decisão liminar e, ainda, em sede de reconvenção a fixação de danos morais na importância de R$ 28.347,06.

Após a manifestação das partes acerca do julgamento antecipado da lide, sobreveio a r. sentença de fls. 66/67 (p. 96/97 do arquivo digital), rejeitando os pedidos autorais e, por conseguinte revogando a decisão liminar, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da devedora e, ainda, julgando improcedente o pedido reconvencional formulado pela autora.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Pois bem.

Diz o devedor, em sua contestação, em síntese, que as parcelas que foram notificadas extrajudicialmente, como constam na fls. 22, não se traduzem na parcela pretendida na inicial. Sendo essa a 13ª e aquelas as 9ª e 10ª. O devedor dispõe, portanto, que uma vez não sendo notificado da parcela, não haveria sido constituído em mora, assim, não suprindo a exigência dessa ação.

Com razão o devedor.

E isso porque, para constituir mora, requisito para propositura dessa ação, é imprescindível a notificação extrajudicial, como dispõe o recentíssimo aresto do nosso E.S.T.J,
in verbis

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor.

Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021200010318, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

De fato, a caracterização da "mora" do devedor também decorre de expressa previsão legal, ao estabelecer que , "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (§2º do art. 2º)

DA RECONVENÇÃO

A reconvinte pleiteia danos morais advindos da propositura da ação, a respeito do tema, colho recentíssimo aresto do nosso
E.T.J.E.S
, verbis:

Apelação Cível - Nº 0000481-44.2009.8.08.0035 (035090004819) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ROSILENE BATISTA CRAVO APELADO SONY DADC BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO VIDEO FONOGRAFICA e outros Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA À DIGNIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERO ABORRECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quanto aos alegados danos materiais, é pacífico o entendimento de que estes devem ser comprovados mediante elementos tangíveis que demonstrem de que forma o modo de agir das requeridas ocasionaram os aludidos prejuízos. 2. A demonstração dos danos materiais pode se dar por diversas vias, como apresentação de documentos, notas fiscais, e-mails com cancelamento de eventos, extratos bancários com gastos ou mesmo depoimento de testemunhas, todavia, no caso, a pretensão está lastreada em alegações genéricas. 3. O inadimplemento contratual, em regra, não é suficiente para configurar danos morais. 4. A caracterização de danos morais demanda prova concreta da ofensa aos direitos da personalidade, em circunstância que exorbite o mero aborrecimento. 5. A parte autora não foi capaz de juntar aos autos nenhum elemento concreto, alicerçando toda ação em documentos que supostamente demonstram falhas na prestação dos serviços por parte das requeridas, mas sem evidenciar de que forma e quais foram os danos que advieram desses desacertos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 14 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035090004819, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022).

Não é outro meu entendimento, senão traduzido em um mero aborrecimento a situação vivenciada pelo autor, não restando caracterizado o dano moral.

Ante o exposto,

1. Da lide principal

1.1 Rejeito os pedidos autorais;

1.2 Revogo a decisão liminar, consolidando em mãos do devedor a propriedade e a posse direta do bem.

1.3 Condeno a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Da reconvenção

2.1 Rejeito os pedidos do reconvinte/réu de danos morais

2.2 Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo e honorários da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publicar. Intimar.

Feitas tais considerações, analisando detidamente os autos e os argumentos expendidos pelas partes, vejo razão para reformar a r. sentença objurgada em relação ao pedido reconvencional. Explico.

Na hipótese, observa-se que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão fundamentando sua pretensão em uma parcela que não estava inadimplente. Em razão desse fato, ocorreu a descaracterização da mora.

Todavia, embora tenha ocorrido a descaracterização da mora, a devedora fiduciária foi indevidamente privada de seu bem, em razão de sua apreensão por força de decisão limina
r.

O documento carreado às fls. 59 (p. 86 do arquivo digital), comprova que as parcelas de número 9, 10 e 11 foram quitadas na data de
29/09/2017,
portanto, em data anterior ao ajuizamento da demanda (17/04/2018).

Dessa forma, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada indevidamente contra a recorrente.

Nesse contexto, o ajuizamento de demanda judicial para a cobrança de dívida já quitada, resultando na privação indevida do bem adquirido pela contratante, configura circunstância suficiente para justificar o dever de reparação.

Além disso, tal situação demonstra clara falha na prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada em conduta ilícita que enseja dano moral passível de indenização.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, é importante destacar que não há critérios objetivos previamente estabelecidos para a quantificação do montante relativo aos danos morais. Compete ao julgador considerar as particularidades do caso concreto, de modo a assegurar à vítima uma reparação justa pelo prejuízo sofrido e, simultaneamente, desestimular o ofensor de futuras práticas ilícitas, evitando, contudo, o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do
quantum
indenizatório, tem enfatizado a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais visam garantir o caráter punitivo-educativo da indenização, bem como mitigar os efeitos do infortúnio experimentado pela parte prejudicada.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom sendo, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso." (STJ, RESp 135.202-0-SP, 4ª T., Rel. Min. Sálvio Figueiredo).

Feitas tais considerações, entendo como razoável o valor de R$ 5.000,00, por não se mostrar excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa a recorrente, bem como por não destoar daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. ATO ILÍCITO. PARCELAS NÃO OBJETO DOS PEDIDOS DA AÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Do que se pode extrair dos documentos juntados aos autos, verifiquei que a parte apelante propôs ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto-Lei nº 911/69 em razão do inadimplemento das parcelas 17 a 21 de 36. Entretanto, antes do deferimento da liminar de busca e apreensão, houve acordo extrajudicial para pagamento do débito discutido nos autos, conforme se constata dos comprovantes e boletos anexados.

2. Quanto ao prazo de purgação da mora, prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que no prazo do § 1º (cinco dias após executada a liminar), o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

3. Dessa forma, considerando que os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial já estavam adimplidos antes mesmo do deferimento da liminar, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a perda superveniente do objeto da ação. Apesar da comprovação do pagamento da última parcela pela parte apelada, entendo que tal não constitui a purgação da mora em si, tendo em vista que a referida parcela não era objeto da demanda.

4. No que se refere ao dano moral, de igual, não deve ser reformada a sentença, tendo em vista que o credor fiduciário tinha ciência do pagamento extrajudicial do acordo entabulado entre as partes acerca das parcelas objeto da ação e, ainda assim, perseguiu a liminar de busca e apreensão. A prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural da apreensão indevida do veículo em ambiente público, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

5. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.

6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data: 24/Sep/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0024914-97.2018.8.08.0035. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Alienação Fiduciária).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREEXISTENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Não há que se falar em continência quando uma das ações já foi extinta sem resolução de mérito, encontrando-se arquivada definitivamente.

II - Para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão com espeque no DL 911/69 é imprescindível a demonstração do inadimplemento do devedor ou da mora deste.

III - A repactuação do pagamento de parcelas vencidas afasta a mora do devedor em relação a estas enquanto não implementado o novo termo ajustado.

IV - A deficiência de comunicação entre os setores de uma mesma instituição bancária ou entre estas e suas coligadas configura falha na prestação dos serviços, devendo a cadeia de fornecimento responder pelos danos causados ao consumidor.

V – A desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor importa abusividade e autoriza a indenização por danos morais, devidamente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

VI - Recurso conhecido e improvido.Data: 15/Aug/2023 (Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0016760-55.2020.8.08.0024. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Alienação Fiduciária).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por REGINA LUCIA FERREIRA DE DEUS DA LUZ e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para CONDENAR o Reconvindo/Requerente, na indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros a partir do arbitramento, em atenção à Súmula 362 do STJ.

Em face da nova feição sucumbencial, quando à lide reconvencional, condeno o Reconvindo/Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Outrossim,
incabível a majoração da verba honorária, por força do Tema Repetitivo n.1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar